Tribunal: TJDFT
Processo: 0704274-84.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSAS PROFERIDAS EM APLICATIVO DE MENSAGENS. ATRIBUIÇÃO DE QUALIFICAÇÕES PEJORATIVAS. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTRIÇÃO DA REPERCUSSÃO AO ÂMBITO CONDOMINIAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a parte ré a pagar a autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram oferecidas contrarrazões.
3. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de reparação por danos morais. Narrou que no dia 14/03/24 foi surpreendido com mensagens ofensivas encaminhadas pela ré por meio de aplicativo Whatsapp que lhe atribuiu termos próprios como “misógino” e “mau caráter”, bem como o acusou no grupo do condomínio, de “misoginia”. Destacou que tais mensagens macularam sua imagem perante terceiros. Observou que ofertou queixa-crime em face da requerida, com a respectiva condenação (processo n° 0702640-24.2023.8.07.0012) que reconheceu a ocorrência dos crimes praticados. Frisou que tal condenação foi mantido pelo juízo de segundo grau.
4. Em suas razões recursais a requerida, ora recorrente, alegou que as provas dos autos demonstraram que a sua conduta não foi capaz de macular a imagem, a honra e a dignidade do autor. Destacou que a mensagem publicada em plataforma social não possuía algo ofensivo capaz de ensejar abalo social o moral do recorrido. Frisou que as mensagens se deram apenas no grupo do condomínio, com baixo alcance, restrito apenas aos moradores. Observou que o recorrido encaminhou mensagens ofensivas a sua pessoa e que movida pela raiva, chateação e perseguição as respondeu no grupo, mas apenas com o intuito de demonstrar se chateação e não deixar incólume tal provocação. Ressaltou que a simples alegação de ter sofrido dano moral não é suficiente para obter indenização por danos morais, porquanto tal situação deve ser comprovada materialmente. Pontuou que o valor fixado pelo juízo a quo se mostrou desproporcional aos fatos narrados e que a indenização deve refletir a justa reparação, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômico-financeira das partes. Ao final requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que o quantum indenizatório seja fixado em R$ 300,00 (trezentos reais), fracionados em 3 (três) parcelas de R$ 100,00 (cem reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: i) o cabimento da indenização por danos morais; ii) e a diminuição do valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia deve ser analisada à luz das regras de responsabilidade civil, especialmente quanto à verificação da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade.
7. No caso concreto, o conjunto probatório evidencia que a recorrente proferiu expressões ofensivas em desfavor do recorrido (ID 81762783 e ID 81762782, p.23), atribuindo-lhe qualificações que atingem diretamente sua honra subjetiva e sua reputação no meio social em que está inserido. Soma-se a isso a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado (ID 81762786), que reconheceu a prática de injúria e difamação pela recorrente, com base nos mesmos fatos discutidos na presente demanda. Tal circunstância reforça a ilicitude da conduta, tornando inequívoca a violação a direito da personalidade.
8. No que se refere ao dano moral, este se configura in re ipsa nas hipóteses de ofensa à honra, prescindindo de prova específica do prejuízo, pois decorre diretamente da gravidade da conduta.
9. No que se refere ao valor da indenização, a sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa. Ademais, é importante observar as condições financeiras do agressor.
10. Na hipótese, embora configurada a ofensa à honra, verifica-se que sua repercussão permaneceu restrita ao âmbito condominial, sem demonstração de ampla divulgação ou de consequências mais gravosas. Ademais, o contexto revela tratar-se de desentendimento pontual entre as partes. Assim, mostra-se mais adequado e proporcional reduzir o valor da indenização para R$ 1.000,00 (mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo sofrido e cumprir a função pedagógica da condenação.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).
12. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.